Tribunal: TCU
Processo: 045.469/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2865/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.469/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo de Sousa Machado (CPF XXX.738.491-XX); Arlene Maria Barreto Sá de Oliveira (CPF XXX.833.605-XX); Eude Batista de Moura (CPF XXX.681.274-XX); Francisco de Assis Carvalho (CPF XXX.364.241-XX); Ivanete Maia Dias Ledo (CPF XXX.833.271-XX); Rômulo Nascimento de Souza Cruz (CPF XXX.760.961-XX) e Zélia Maclina de Miranda (CPF XXX.714.271-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.